Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724150-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DANIEL SHU CHI WEI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DANIEL SHU CHI WEI (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0736723-70.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o levantamento de valores, por ausência de caução. Eis a r. decisão agravada (ID 156741805 da origem): "Em relação ao requerimento do autor quanto ao crédito principal, a liberação da quantia depositada no cumprimento provisório de sentença depende da prestação de cação suficiente (art. 520, IV do CPC), ressalvadas as hipóteses do art. 521 do CPC. Quanto ao requerimento de intimação para pagamento dos honorários de sucumbência (ID. 156674287), intime-se o réu para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 2o do artigo 520 do CPC." Inconformado, o demandante recorre. Assevera que ajuizou “ação de Liquidação Provisória de Sentença, em virtude de que foi emitida pelo pelo “de cujus”, Daniel Shu Chi Wei, genitor do Inventariante, em 28.12.1989, uma Cédula Rural Pignoratícia n° 89/00852-9, com vencimento previsto para 21.06.1990, com vencimento para 15.06.90, na qual em cláusula contratual que estipula os juros e correção monetária, tem como base o índice de correção monetária fixada pela caderneta de poupança.” Narra que foram homologados cálculos, no valor de R$ 1.237.017,64 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, dezessete reais e sessenta e quatro centavos), e sobreveio o trânsito em julgado. Diz que a própria parte agravada realizou o depósito, no que reconheceu o crédito do agravante, assim como requereu a extinção do feito ante o pagamento. Defende assim que não há óbice ao levantamento do valor homologado, e já devidamente depositado. Ao final requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, de modo a determinar a expedição de alvará de levantamento. Preparo regular identificado (ID 48008555). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator